Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-96.2020.8.11.0024
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000985-96.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - CNPJ: 04.593.476/0001-34 (APELADO), RANDER RODRIGUES FARIAS - CPF: 973.358.431-20 (APELADO), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CPF: 406.614.311-34 (APELADO), ROBERTO FREITAS MARTINS - CPF: 284.554.521-53 (APELADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - CNPJ: 04.593.476/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDER RODRIGUES FARIAS - CPF: 973.358.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CPF: 406.614.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PARTE DO PLEITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da satisfação integral do débito remanescente e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, com fundamento no princípio da causalidade.

2.

O apelante sustenta ser cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da ausência de proveito econômico mensurável, bem como requer o reconhecimento da incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

3.

A exceção de pré-executividade foi fundada nas teses de decadência parcial do crédito tributário e de inexigibilidade dos débitos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada. A Fazenda Pública reconheceu apenas a segunda tese e em relação ao ICMS Substituição Tributária, posteriormente, requereu a extinção da execução em razão da quitação do débito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade ou sobre o proveito econômico obtido pelo executado; (ii) saber se houve sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial das teses deduzidas na exceção de pré-executividade; e (iii) saber se incide a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários por equidade não se aplica quando o proveito econômico decorrente da atuação da defesa é objetivamente mensurável e guarda correlação direta com a redução do crédito tributário, hipótese distinta daquela examinada pelo STJ nos casos de cancelamento administrativo espontâneo da CDA.

4.

A redução do crédito tributário decorreu da atuação da defesa mediante oposição de exceção de pré-executividade, circunstância que permite mensurar o proveito econômico correspondente ao valor dos créditos excluídos da execução.

5.

A exceção de pré-executividade não foi integralmente acolhida, pois apenas a tese relativa à inexigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária foi reconhecida pela Fazenda Pública, permanecendo sem apreciação a alegação de decadência em razão da extinção da execução pela quitação do débito remanescente.

6.

A extinção da execução decorreu tanto da exclusão parcial do crédito tributário quanto da quitação administrativa da parcela remanescente, caracterizando sucumbência recíproca e impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

7.

Não se aplica o art. 90, § 4º, do CPC, porque não houve reconhecimento integral da procedência da pretensão do executado nem comprovação do cumprimento integral da obrigação mediante cancelamento administrativo dos débitos excluídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação parcialmente provida para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando o proveito econômico decorrente da atuação da defesa é objetivamente mensurável e guarda relação direta com a redução do crédito tributário. 2. A extinção da execução fiscal após acolhimento parcial das teses deduzidas em exceção de pré-executividade e quitação do débito remanescente caracteriza sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. 3. A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento integral da procedência da pretensão e o efetivo cumprimento da obrigação, pressupostos ausentes na hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86 e 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.194.283/SP, 1ª Turma; STJ, REsp nº 2.214.181/RJ; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000985-96.2020.8.11.0024, ajuizada em face de
ROBERTO FREITAS MARTINS
, extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação integral do débito, e condenou o exequente, com base no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao montante de R$ 273.499,71.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a extinção da execução decorreu do cancelamento administrativo das infrações constantes da Certidão de Dívida Ativa e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários por equidade nessa hipótese, quando o cancelamento ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

Afirma que não houve proveito econômico decorrente da atuação da defesa, pois o próprio Estado cancelou administrativamente as infrações relativas ao ICMS Estimativa Simplificada, razão pela qual a fixação dos honorários sobre o proveito econômico imporia ônus excessivo ao erário.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, sob o argumento de que apenas um dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade foi acolhido, bem como a aplicação da redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa ou, sucessivamente, seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a redução da verba honorária prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, Roberto Freitas Martins requer a manutenção da sentença, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido e o afastamento das teses de arbitramento por equidade, sucumbência recíproca e incidência do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da satisfação integral do débito, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, com fundamento no princípio da causalidade.

Sustenta ser cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem afronta ao Tema 1.076 do STJ, diante da ausência de proveito econômico mensurável decorrente da atuação da defesa, porquanto a redução do crédito teria resultado de cancelamento administrativo promovido pela própria Fazenda Pública.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de Rander Rodrigues Farias e Cia Ltda - ME e outros, dentre eles o apelado
Roberto Freitas Martins
para cobrança de crédito tributário de ICMS inscrito na CDA nº 2020390811, no valor original de R$ 345.272,93.

A sentença registrou o reconhecimento parcial, pela Fazenda Pública, da procedência do incidente em relação aos débitos de ICMS Estimativa Simplificada e de ICMS Substituição Tributária. Contudo, no dispositivo, limitou-se a extinguir a execução em razão da quitação do débito remanescente.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no REsp nº 2.194.283/SP, assentou que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundadas no art. 26 da Lei n. 6.830/80, em razão de cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, em razão da ausência de correlação direta entre o valor da execução e a atuação do patrono da parte executada, distinguindo-se tal hipótese daquela abrangida pelo Tema 1.076 do STJ. No mesmo sentido, decidiu-se no REsp nº 2.214.181/RJ.

No caso concreto, a redução do crédito somente ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade, e ainda assim de forma parcial, porquanto a Fazenda Pública refutou expressamente a tese de decadência suscitada pelo excipiente, ora apelado, anuindo unicamente quanto à tese de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa Simplificada (e ICMS Substituição Tributária). Não se trata, portanto, de cancelamento espontâneo, mas de redução do crédito provocada pela defesa do executado.

O proveito econômico, no caso concreto, é perfeitamente mensurável, correspondendo à diferença aritmética entre o valor total dos créditos exigidos e o valor referente aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária, havendo ainda correlação direta entre o valor reduzido da execução e a atuação do patrono da parte executada, não havendo a indeterminação que justificou, nos julgados mencionados acima, a fixação de honorários por equidade.

Dessa forma, a fixação dos honorários com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se a pretensão de arbitramento por equidade.

Da sucumbência recíproca

Sem prejuízo da conclusão acima, assiste parcial razão ao apelante quanto à configuração da sucumbência recíproca.

Verifica-se que a exceção de pré-executividade foi fundada em duas teses autônomas: (i) a decadência de parte do crédito tributário; e (ii) a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada. A Fazenda Pública anuiu apenas à segunda, impugnando expressamente a primeira.

Não há, nos autos, decisão que tenha apreciado a alegação de decadência. Ao que consta, essa matéria deixou de ser examinada em razão da notícia de quitação dos débitos remanescentes — excetuados os valores relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária — e do posterior requerimento de extinção da execução.

Desse modo, o resultado do incidente processual não representou êxito integral do excipiente. Das duas teses deduzidas, apenas uma foi acolhida pela Fazenda Pública, que reconheceu a inexigibilidade dos débitos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária. A outra tese, embora impugnada pela exequente, não foi apreciada pelo Juízo, que se limitou a extinguir a execução em razão da quitação do débito remanescente. Caso essa matéria tivesse sido examinada e acolhida, poderia ter ensejado a exclusão de parcela adicional e relevante do crédito tributário.

Além disso, parte do débito foi quitada na esfera administrativa no curso da execução fiscal. Assim, a extinção da execução não decorreu exclusivamente do êxito da defesa técnica, mas também da quitação do crédito remanescente, circunstância que impede o reconhecimento de êxito integral do excipiente.

Esse contexto evidencia sucumbência recíproca. De um lado, a pretensão executiva não foi integralmente acolhida, pois parcela expressiva do crédito foi reconhecida como inexigível. De outro, a defesa também não obteve êxito integral, uma vez que apenas uma das teses foi acolhida, permanecendo a outra sem apreciação em razão da extinção da execução. Incide, portanto, o art. 86 do CPC, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, e não sua imputação exclusiva à Fazenda Pública com fundamento no princípio da causalidade.

Esse reconhecimento, contudo, não se confunde com a pretensão de fixação dos honorários por equidade, examinada no item anterior. Discute-se, neste ponto, apenas a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, permanecendo inalterada a base de cálculo, que continua sendo o proveito econômico efetivamente mensurável nos autos.

Do art. 90, § 4º, do CPC

Quanto ao pedido de redução da verba honorária com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, o dispositivo pressupõe o reconhecimento integral da procedência do pedido, acompanhado do cumprimento integral da prestação correspondente. Nenhuma dessas hipóteses se verificou no presente caso, conforme demonstrado anteriormente.

A Fazenda Pública não juntou aos autos CDA retificada, certidão de cancelamento nem qualquer outro documento apto a comprovar, de forma objetiva e verificável pelo Juízo e pela parte adversa, a efetiva exclusão administrativa dos débitos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária. Limitou-se a informar que promoveria essa exclusão, sem apresentar prova de sua efetiva implementação.

Não se pode, portanto, reconhecer o cumprimento integral da obrigação exigido pelo art. 90, § 4º, do CPC, razão pela qual não há fundamento para a redução da verba honorária com base nesse dispositivo.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte. Para o contribuinte, o proveito econômico corresponde ao valor do crédito tributário excluído (ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária). Para a Fazenda Pública, corresponde ao valor do crédito mantido, o qual foi quitado na esfera administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026